Tribunal: TJDFT
Processo: 0720972-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720972-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR ALVES DE LACERDA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento da petição de ID 72291106 em razão da preclusão consumativa e unirrecorribilidade das decisões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de julho de 2025 19:18:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador